Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007598-73.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: JOANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
Vistos etc.
A se considerar que o Magistrado JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA atuou nos autos e que possuímos parentesco em segundo grau, declaro-me impedida para julgar o feito, com fulcro no art. 147 do CPC.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho